Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA ESTABELECIDA EM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO COM BASE NO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS À DEFESA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a incompetência do juízo.
2. O magistrado reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Eusébio/CE.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação afastada.
4. A legislação processual civil e a Súmula 335 do STF permitem que às partes elegem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. O art. 781 do CPC estabelece critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, dentre eles o foro do lugar em que ocorreu o fato que deu origem ao título.
5. Conforme a previsão do enunciado da Súmula 33 do STJ, a incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício. Deste modo, cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022).
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e provido.